Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-29.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003940-29.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO SOUSA NOBRE - CPF: 024.227.041-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA MARTINS ROSA - CPF: 046.084.081-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003940-29.2021.8.11.0004

APELANTE: PAULO ROGERIO SOUSA NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) - AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), VIAS DE FATO (ARTIGO 21, DO DECRETO LEI 3.688/41, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DELITO DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155, DO CPP – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No caso, o que se tem a apontar a autoria do crime de estupro de vulnerável em desfavor do réu são, tão somente, elementos constantes da fase pré-processual, nada tendo sido produzido, no âmbito do contraditório, a incriminar o acusado. Manutenção da absolvição que se faz de rigor. Parecer da Procuradoria de Justiça favorável. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 70082029034, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 13-08-2020)

Elementos
inerentes
ao
tipo

penal
não podem ser utilizados para elevação da pena-base.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n. 14-A, deste TJMT). A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência
doméstica
, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003940-29.2021.8.11.0004

APELANTE: PAULO ROGERIO SOUSA NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROGERIO SOUSA NOBRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condená-lo:

i. à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da lei Maria da Penha

ii. à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal) e;

iii. à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, com as implicações da Lei n.o 11.340/06).

As penas de detenção foram somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), ficando a pena final em e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, no regime aberto.

Por fim, foi fixado o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral (id. 203336731).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante dos delitos imputados a ele na exordial acusatória (descumprimento de medida protetiva, ameaça e vias de fato).

Busca, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na contravenção penal de vias de fato, além da exclusão ou redução da indenização por danos morais (id. 203336741).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 203336744).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 209186164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003940-29.2021.8.11.0004

APELANTE: PAULO ROGERIO SOUSA NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas são insuficientes para condená-lo.

A denúncia narra o seguinte (id. 203336699):

No dia
04 de janeiro de 2020
, por volta de 23h10min, a residência situada na Rua Dom Giocondo, Quadra 78, Lote 07, Bairro Novo Horizonte, nos fundos do Posto Dracenão, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Paulo Rogério Sousa Nobre
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferia medidas protetivas
de urgência em favor de sua ex-convivente
Sônia Martins Rosa,
bem como
praticou vias de fato
e
a ameaçou de morte
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 14 (quatorze) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 05 (cinco) meses.

Consta dos autos que a vítima, à época dos fatos, possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo, que proibia o denunciado de aproximar-se e manter contato, a qualquer título, com a ofendida, além de frequentar a residência e o local de trabalho dela (Autos no 120009-38.2019.8.11.0004 – Código no 317675).

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, enciumado, descumpriu decisão judicial que o impedia de aproximar-se da ofendida, deslocando-se até a residência dela.

Lá estando, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima e passou a proferir xingamentos contra ela, razão pela qual a vítima disse que acionaria o Polícia Militar.

Nesse instante, o denunciado empurrou a vítima e desferiu-lhe um tapa no rosto, contudo sem deixar lesão aparente, e ainda, a ameaçou de morte, dizendo que: “iria matá-la caso encontrasse a mesma com outra pessoa” - sic.

A materialidade dos delitos em questão está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 203333396), além das provas orais colhidas na instrução processual.

Quanto à autoria, a vítima
Sônia Martins Rosa
, ao ser ouvida na fase administrativa deu detalhes acerca dos crimes imputados ao réu na exordial acusatória.

“(...) QUE, na ocasião em que ele foi embora de casa, a declarante teve um dia em que saiu com suas amigas e este ficou sabendo, sendo que ele foi em sua casa e quebrou o painel de uma TV, tendo a mesma requerido as medidas protetivas, as quais foram deferidas, conforme cópia; QUE, hoje PAULO foi para a casa do sogro dele, o qual é vizinho da declarante e começou a fazer uso de bebida alcoólica; QUE, tinha um amigo em sua casa conversando, quando PAULO começou a ficar enciumado e foi até a porta de sua casa e começou a xinga-la “VOCÊ É VAGABUNDA, PUTA, SEM VERGONHA...”; QUE, seu amigo para não entrar na discussão achou por bem e foi embora com as filhas dele; QUE, mesmo assim PAULO continuou com os xingamentos e disse que a casa era dele, bem como não aceitava que ninguém (homens) frequentasse a casa da declarante; QUE, a declarante disse para ele que o mesmo não podia nem estar na porta de sua casa, pois tem medidas protetivas contra o mesmo; QUE, PAULO foi embora e logo em seguida, retornou e continuou com as agressões verbais, momento em que a declarante disse que iria ligar para PM e então este foi em cima da mesma, a empurrou e desferiu um tapa em seu rosto, mas afirma não ter deixado marca alguma; QUE, PAULO a ameaçou de morte também, disse que “iria matá-la, caso encontrasse a mesma com outra pessoa”. - sic.

Em Juízo, tentou inicialmente negar a ocorrência dos fatos, contudo, ao ser indagada pelo Ministério Público, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia quanto ao descumprimento da medida protetiva e a contravenção penal de vias de fato. No tocante à ameaça, declarou, ao contrário do relatado em solo policial, que o acusado teria falado para sua irmã que a mataria se a encontrasse com outra pessoa.

A testemunha Silvia Martins Sousa, irmã da ofendida, relatou que quando chegou na casa da vítima, esta estava chorando e com o rosto vermelho, tendo a vítima relatado que o acusado teria lhe dado um tapa no rosto. Disse que o acusado teria ameaçado a vítima em outras oportunidades e que teria a ameaçado de morte através de mensagens via aplicativo whatsapp, todavia negou que o réu tivesse falado para ela que mataria sua irmã.

O informante
Lucas Daniel Martins Nobre, filho do casal, não soube informar sobre a ameaça. Quanto à contravenção penal de vias de fato, afirmou que não presenciou, porém, disse que sua mãe teria lhe falado sobre o fato.

Portanto, constato que as declarações da vítima, foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas acerca da ocorrência das agressões perpetradas e o descumprimento da medida protetiva cometido pelo apelante, vez que estava vigente a medida protetiva concedida nos autos de n. 120009-38.2019.811.0004, e mesmo assim, foi até a casa da ofendida para confrontá-la.

Convém salientar que, conforme cediço, os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”. (AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Arnaldo Sampaio Vieira, pelo cometimento da Contravenção Penal de vias de fato e descumprimento de medida protetiva.

Lado outro, note-se, quanto ao crime de ameaça, que as provas produzidas no inquérito policial – o depoimento da vítima -, não foram confirmadas em Juízo
.

Na hipótese, a vítima, na fase policial, teria afirmado que o réu, no dia dos fatos, teria lhe ameaçado de morte caso a encontrasse com outra pessoa.

Já na versão apresentada em Juízo, relatou que o acusado teria falado para sua irmã que iria matá-la.

Aliás, a irmã da ofendida, em Juízo, declarou que o acusado não teria ameaçado a vítima no dia dos fatos, bem como afirmou que o réu não teria falado para ela que mataria a vítima.

Assim, constata-se que a versão apresentada pela vítima em solo policial não foi confirmada na instrução processual, sendo o conjunto probatório produzido insuficiente e demasiadamente frágil para conferir certeza a respeito desta informação.

Logo, a condenação não pode ser mantida. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No caso, o que se tem a apontar a autoria do crime de estupro de vulnerável em desfavor do réu são, tão somente, elementos constantes da fase pré-processual, nada tendo sido produzido, no âmbito do contraditório, a incriminar o acusado. Manutenção da absolvição que se faz de rigor. Parecer da Procuradoria de Justiça favorável. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Criminal, No 70082029034, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 13-08-2020)

Assim sendo, voto por absolver o acusado da prática do crime de ameaça, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da pena.

A pena para o crime de descumprimento de medida protetiva foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, não havendo reparos a serem feitos no caso.

Já no tocante à contravenção penal de vias de fato, a pena-base foi fixada em 01 (um) mês de prisão simples em razão da culpabilidade por ter o réu agredido a vítima no rosto.

Com efeito, a culpabilidade para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

Todavia, no caso dos autos, o fato de o réu ter efetuado um tapa no rosto da vítima, não justifica a valoração negativa da culpabilidade, vez que inerente ao tipo penal.

Assim sendo, passo a pena-base para o seu mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes de pena. Todavia, em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, passo a pena provisória para 17 (dezessete) dias de prisão simples, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Do dano moral.

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório. Em relação ao primeiro pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas condutas criminosas pelas quais foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impõe-se asserir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Nesse ponto, deve ser registrado também que, apesar de o apelante não ostentar capacidade econômica elevada, ressai dos autos que, à época dos fatos, ele trabalhava em uma fazenda, com um salário de R$2.000,00, fatores esses que justificam a manutenção do valor arbitrado na sentença, haja vista que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática de ameaça perpetrada em contexto de violência doméstica.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver o acusado do delito de ameaça, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e para afastar a valoração negativa da culpabilidade com relação à contravenção penal de vias de fato, ficando a pena final em 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantendo-se a sentença condenatória nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024